Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA ELEIÇÃO FORO. VÁLIDA. SÚMULA 335 STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. DECLINAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Súmula 335 do STJ.
2. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Súmula 33 do STJ.
3. No caso dos autos, mesmo que a parte apelante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.